Tribunal: TJBA
Processo: 0061496-66.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061496-66.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: ALAN RIBEIRO MAGALHAES

Advogado(s)
:
REINAN DE SOUSA BARRETO, DANIELE ROSA GARCIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por seguradora em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. A ação originária foi ajuizada por segurado que, após sinistro, alegou má qualidade nos serviços de reparo do veículo, pleiteando o reconhecimento de perda total e a devida compensação.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a responsabilidade da seguradora pela qualidade dos serviços de reparo prestados por oficina terceirizada, quando a seguradora autoriza e custeia integralmente o conserto, e, consequentemente, se subsiste o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida é nula por julgamento extra petita, pois se fundamentou em premissa fática equivocada de que houve negativa de cobertura do sinistro, quando os autos comprovam que a seguradora autorizou e arcou com todos os custos do reparo. A lide versa sobre a qualidade do serviço, e não sobre a recusa de cobertura.

4. Laudo pericial judicial concluiu que o veículo não possuía defeito funcional, mas apenas uma falha estética, e que o autor utilizou o bem normalmente por 14 meses, percorrendo mais de 19.000 km após o conserto, o que enfraquece a alegação de que o automóvel estaria imprestável.

5. A obrigação da seguradora, conforme o contrato, foi devidamente cumprida ao aprovar o orçamento e custear o reparo em concessionária autorizada. A responsabilidade pela execução e qualidade técnica do serviço não pode ser imputada à seguradora, que não realiza o reparo em si.

6. Ausente a prática de ato ilícito por parte da seguradora, não há fundamento para o dever de indenizar, seja por danos materiais, uma vez que já arcou com o reparo, seja por danos morais, dada a inexistência de falha em sua prestação de serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 98, § 3º.

Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
os recursos, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01